Tribunal: STF
Processo: RE 270755
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-14
Data de publicação: 2013-05-14

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 7º DA LEI 7.429/94. CONSTITUCIONALIDADE. SEPARAÇÃO ENTRE OS PODERES. INICIATIVA DE LEI QUE TRATA DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.